Tribunal: TJMT
Processo: 0008303-89.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008303-89.2012.8.11.0037
RECORRENTE: NADIM MAKARI
RECORRIDO: JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NADIM MAKARI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 18040486):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - CONTRATO DE VENDA DE SAFRA DE ALGODÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA FUTURA - ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS VARIAÇÕES DE MERCADO - OSCILAÇÕES NO PREÇO DO DÓLAR E CRISE DO SETOR AGRÍCOLA - DESCABIMENTO – DANOS MATERAIS – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MERO ABORRECIMENTO – JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - MORA EX RE – INCIDÊNCIA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - LIMITAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADA EM FACE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTERESSE DO CREDOR – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.
Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita imprevisão.
A apuração dos danos materiais em liquidação de sentença vai de encontro ao princípio da efetividade da jurisdição, principalmente se a apuração das perdas pode ser realizada através de simples cálculo aritmético, cuja fórmula para tanto encontra-se delineada no acórdão.
Em se tratando de reparação por lucros cessantes, é de rigor que o prejudicado sempre demonstre, de forma cabal, robusta e cristalinamente, ter suportado os prejuízos alegados, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociado da realidade efetivamente provada.
A frustração do negócio de compra e venda futura de safra agrícola não passa de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável.
Ademais, o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.
Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
A limitação das cotas sociais integralizadas de cada sócio em razão da desconsideração da personalidade jurídica vai de encontro ao princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor.” (N.U. 0008303-89.2012.8.11.0037, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se (ID 23045965 e 23093953):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA E DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SAFRA FUTURA DE ALGODÃO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MATERIAIS – LUCRO CESSANTES - REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE. Deve ser sanada a omissão existente nos embargos de declaração, ainda que o acórdão não seja alterado. Inexiste inovação recursal se a questão discutida em apelação foi submetida à primeira instância, ainda que de forma sucinta, muito mais ainda quando se encontra revestida de fundamentos e impugna a matéria fática deduzida na inicial, cuja defesa se resume na inexistência de atos ilícitos a ensejar os danos materiais, consequentemente, os lucros cessantes. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, referente à fixação dos honorários advocatícios. Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.”
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA E DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SAFRA FUTURA DE ALGODÃO - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO - SÚMULA 98-STJ - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para as partes. Não se pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, muito menos quando parcialmente providos em razão de erro material. Inteligência da Súmula 98 do STJ.”
Alega violação aos artigos 402, 403, 927 e 944 do CC e artigos 11, 373, I, 489, §1o, III, IV e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 46618974).
Contrarrazões (ID 50168474).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 11; 489, §1o, III, IV e 1.022, II, parágrafo único, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o, III, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação a limitação da responsabilidade patrimonial do Recorrente e dos dirigentes de sociedade cooperativa.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Pretende a requerida/apelante que o reconhecimento da responsabilidade subsidiaria seja limitada às cotas sociais integralizadas de cada sócio, diante da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO).
Tal pretensão não encontra amparo nesta fase processual, visando à satisfação do crédito deve ter por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, bem como o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.” (ID 18040496)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 489, §1o, III, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 402, 403, 927 e 944 do CC e artigo 373, I, do CPC está amparada na alegada ausência de comprovação dos prejuízos materiais decorrentes de descumprimento contratual, portanto insubsistente a condenação ao ressarcimento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que tange aos danos materiais, estes restam incontroversos nos autos, inclusive o descumprimento do contrato foi confessado pela parte contrária.” (ID 18040486)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO BANCO NA EMISSÃO DE TALÃO DE CHEQUES. DANO PATRIMONIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu que foi comprovado o dano patrimonial sofrido, correspondente à soma dos valores contidos nas cártulas e lucros cessantes. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1347653/PE, Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, DJe 27/02/2018).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI